Tribunal: STF
Processo: AI 161158
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-09-15
Data de publicação: 1995-09-15

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
          -  Além de  o presente  agravo não  atacar o  fundamento do
despacho  agravado -  a ocorrencia,  no caso,  de alegação  de ofensa
indireta a Constituição -, o certo e que, se a questão diz respeito a
inexistência  de direito  adquirido a  gatilhos salariais,  o acórdão
recorrido,  que decidiu em  contrario, deveria ser impugnado com base
na  infringencia ao artigo  5., XXXVI,  da Carta Magna,  e não como o
foi.
          Agravo a que se nega provimento.